Tribunal: STF
Processo: RE 1063328
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO. FACULTATIVIDADE. SÚMULA 281/STF. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1.   O recurso de uniformização de jurisprudência é facultativo e a sua não interposição não atrai, por si só, a incidência da Súmula 281/STF.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.